Tribunal: TJDFT
Processo: 0709165-55.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0709165-55.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FELIPE RIBEIRO ARAUJO EMBARGADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A., TAM LINHAS AEREAS S/A., TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA D E S P A C H O Intime-se a embargada Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. para que regularize sua representação processual, em 15 (quinze) dias, tendo em vista a renúncia de poderes informada na petição de ID no 64294379. Brasília, DF, em 1 de outubro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator